Tribunal: CARF
Processo: 15504.004278/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.004278/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.814 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
MARCO ANTONIO VELLOSO DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente,
justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro Tomazela.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.004278/2011-13
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.814 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004278/2011-13

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-38.231 da 9a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 33 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada notificação de lançamento de fls.
11 a 16, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário
2008, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 2.363,31,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa de despesas médicas, no montante de R$42.465,00.
Foram glosados os pagamentos declarados a Gleide Maria Olivencia Suman
(R$11.000,00), Seme Raman Mattar (R$20.350,00), Joy Suman Vieira (R$10.115,00) e
Paulo D Nascimento Endocrinologia e Metabologia Ltda (R$1.000,00).
Esclarece a auditora fiscal que, embora intimado, o contribuinte não comprovou os
pagamentos correspondentes às despesas glosadas, não apresentando nenhum
comprovante em relação ao valor declarado a Paulo D Nascimento Endocrinologia e
Metabologia Ltda.
Esclarece, ainda, que os recibos emitidos por Gleide Maria O. Suman não possuem o no
do registro no Conselho de Classe e tendo oficiado o referido Conselho, obteve a
informação de que o registro desta profissional foi cancelado em 24/08/2001.
Cientificado do lançamento em 30/03/2011 (fls. 19), o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 02 a 06), em 14/04/2011, contestando o lançamento.
Alega, em síntese, que a lei não exige a citação do número de inscrição do profissional
no órgão de classe, pois este é um problema de ordem particular entre o profissional e o
Conselho de sua classe.
Salienta que os recibos são documentos fiscais com as indicações expressas na lei e são
hábeis para comprovar as deduções, podendo o cheque nominativo substituí-los e não, o
contrário, como pretende a fiscalização.
Informa a juntada, novamente, da nota fiscal emitida por Paulo D Nascimento
Endocrinologia e Metabologia Ltda e requer a improcedência do lançamento.

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A Notificação de Lançamento em questão decorreu, como relatado, da glosa de dedução
pleiteada a título de despesas médicas na declaração de ajuste do exercício 2009 do
contribuinte.
Com a impugnação, o contribuinte apresenta cópias de notas fiscais de fls. 07/08 e de
diploma de psicólogo de fls. 9/10. Não são trazidos aos autos nenhum dos recibos
mencionados.
Em relação à despesa junto a Paulo D Nascimento Endocrinologia e Metabologia Ltda,
considero que as notas fiscais apresentadas com a impugnação comprovam a efetividade
da realização dos serviços, fazendo jus o contribuinte ao restabelecimento da dedução
correspondente.
Quanto à despesa declarada com o tratamento psicoterápico, o diploma apresentado não
é documento hábil à comprovação desejada. A Sra. Gleide Maria Olivencia Suman
encontrava-se com a inscrição cancelada no Conselho Regional de Psicologia desde
24/08/2001 e, portanto, não estava apta a exercer a profissão de psicóloga e a prestar
recibos desses serviços.
Mesmo que o contribuinte tenha pago a essa Senhora algum valor a título de
atendimentos psicológicos, tais valores não são dedutíveis, pois os serviços prestados
não se enquadram nas condições legais para dedução.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.814 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004278/2011-13

O art. 90 do RIR/99 é claro ao dispor que na “declaração de rendimentos poderão ser
deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas ...” (grifos).
Ora, se a pessoa prestadora do serviço não era profissional habilitada pelo órgão
controlador da categoria, o serviço não é dedutível na declaração de ajuste anual do
imposto de renda. Logo, independente de demais razões, fica mantida a glosa da
despesa médica correspondente a essa despesa.
Acerca do argumento de que recibos com as indicações expressas na lei são documentos
hábeis a comprovar as deduções pleiteadas, vale transcrever o que preceitua o artigo 80
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso
II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995:
(...)
Vê-se que, regra geral, podem ser deduzidos da base de cálculo pagamentos feitos no
ano-calendário a profissionais e empresas de saúde, em razão de prestação de serviços
dessa natureza o contribuinte ou a seus dependentes.
Contudo, o direito à dedução está condicionado à comprovação de que os pagamentos
foram realmente efetivados e de que ocorreram em razão da prestação de serviços na
área de saúde às pessoas acima citadas, sendo certo que a simples declaração do
contribuinte não constitui prova de tal fato.
Aliás, os recibos e declarações emitidos por empresas ou profissionais da área de saúde
não constituem prova cabal do direito à dedução, quando a despesa é objeto de
questionamento da autoridade fiscal.
Isso porque um recibo ou uma declaração, em princípio, é um documento particular,
com efeito apenas entre as partes. Não é válido, porém, em si mesmo, contra terceiros,
como prova dos fatos que atesta, competindo ao interessado, se necessário for,
comprovar a veracidade do fato através de provas materiais. É o que estabelece o artigo
368 do Código de Processo Civil:
(...)
Dessa forma, não é a emissão de recibo ou de declaração que faz surgir o direito à
dedução, mas sim a prestação de serviço de saúde onerosa ao contribuinte ou a seus
dependentes, cujo ônus do pagamento tenha recaído sobre um deles, devendo tanto a
prestação quanto o pagamento serem comprovados de forma inequívoca para atestar o
direito à dedução.
Saliente-se, a autuação não está fundamentada na falsidade dos documentos
apresentados. Está, isto sim, alicerçada na falta de comprovação do efetivo pagamento.
A falta desse elemento não implica, necessariamente, falsidade documental, mas, sim, a
imprestabilidade desses recibos para fruição do benefício fiscal.
Sendo assim, no interesse da sociedade a própria legislação tributária confere à
autoridade lançadora a faculdade de exigir, a seu critério, outras provas das deduções
pleiteadas, como dispõe o artigo 73 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto
de Renda - RIR), semelhante ao art. 11, § 3.o, do Decreto-Lei 5.844, de 23/09/1943,
abaixo transcrito:
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
No uso de tal faculdade a Fiscalização intimou o Contribuinte para comprovar o efetivo
pagamento das despesas declaradas, não tendo o interessado desincumbido desse ônus
naquela oportunidade, tampouco em sede de impugnação.
fato questionado. Deduções desprovidas de meios de prova que as justifiquem não
prosperam. A apresentação de documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo
qual sejam provadas, é imprescindível.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.814 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004278/2011-13

Assim, em face da ausência de comprovação da real prestação do serviço médico
questionado, nenhum reparo cabe ao feito fiscal no tocante às demais despesas glosadas.
Feitas as considerações acima, refazem-se os cálculos para acatamento da despesa
comprovada, no importe de R$1.000,00.
(...)
Dessa forma, ante o exposto, voto por considerar procedente em parte a impugnação e
manter parcialmente o imposto suplementar, retificando-o para R$2.088,31 (dois mil,
oitenta e oito reais e trinta e um centavos), a ser exigido com os devidos acréscimos
legais.

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2012, Recurso Voluntário, fl. 45, por meio do qual reitera suas razões de
defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12,
inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.814 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004278/2011-13

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.814 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.004278/2011-13

e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 63
DF CARF MF
Original